Tribunal: STF
Processo: HC 183199
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no AgRg no HC 544.100/DF, negou provimento ao recurso. 
    Buscam os impetrantes, em síntese, o reconhecimento de ilegalidade do decreto condenatório do paciente, por não ter sido aplicada, na fixação da pena, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por terem sido considerados registros de ato infracional como evidências de dedicação a atividades criminosas.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Os impetrantes apontam nulidade relativa à aplicação da pena imposta ao paciente, condenado como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006. Contudo, não acostaram aos autos documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, olvidaram-se de instruir o feito com cópia integral da sentença condenatória e dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e pelo Superior Tribunal de Justiça. O que se observa é que constam dos autos cópias referentes ao julgamento do RHC 107.846/DF, o qual, muito embora tenha sido interposto pelo paciente, cuida de tema alheio ao trazido na presente impetração e sequer foi mencionado pela exordial.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelos impetrantes e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02.10.09). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente